Tribunal: TJPA
Processo: 0811203-61.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2020-12-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811203-61.2020.8.14.0000
PACIENTE: ILARIO PEREIRA PIRES

AUTORIDADE COATORA: MAGISTRADO DA VARA ÚNICA DE PACAJÁ - PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.

ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.
ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA
. INOCORRÊNCIA.
1. O magistrado a quo fundamentou sua decisão na garantia da ordem pública, tendo em vista a presença de indícios de autoria e materialidade, ressaltando que consta no relatório interno lavrado pelo conselho tutelar deste Município que, no dia 09 de dezembro de 2019, a vítima não estaria se sentido bem, tendo sido levada para fazer exame de sangue, ocasião em que teria havido a confirmação da sua gravidez. Que a vítima apontou o representado Ilário Pereira Pires como sendo o pai da criança. Consta ainda a informação de que o representado pediu para a vítima mentir acerca da autoria do delito e imputar tal fato ao companheiro de sua genitora. Há ainda depoimentos onde a menor narra com riqueza de detalhes os abusos praticados pelo seu tio e representado
. 2.

Dessa forma, diante do exame acurado do decreto preventivo e aliando-se a presença de circunstâncias autorizadoras da medida conforme determina o artigo 312 do CPP, entendo que estão presentes os motivos para a manutenção da prisão preventiva do paciente. ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO. INOCORRÊNCIA. 3.
O magistrado apontado como autoridade coatora explanou que consta ainda relatos nos autos dando conta de que a mãe vítima vem sofrendo ameaças de pessoas próximas ao acusado, além de ter relatado que, em dezembro de 2019, sofreu ameaças que partiram do próprio acusado, o que reforça o decreto prisional com a finalidade de garantia da ordem pública e da necessidade de se garantir a mais ampla instrução criminal. 4. Desta feita, descabe acolher a tese de ausência de contemporaneidade da medida extrema, sustentada pela defesa, uma vez que a gravidade concreta do delito e a periculosidade manifesta pela conduta imputada ao paciente, fatos justificadores da medida, ainda se mostram presentes, revelando a necessidade da constrição, especialmente, para fins de garantia da ordem pública.

SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS PRISÃO DOMICILIAR E/OU MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA O CASO.
C
ONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS AO PACIENTE, POR SI SÓS, NÃO AUTORIZAM A SUA LIBERDADE
.
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

ORDEM DENEGADA
,
EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL.

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de
habeas corpus
com pedido de liminar, interposto em favor de
ILÁRIO PEREIRA PIRIS
, contra ato do MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Pacajá/PA.

Narra a impetração, em síntese, que em 02.10.2020, o Ministério Público de primeiro grau ofereceu denúncia em desfavor do paciente, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 271-A, caput, do Código Penal. Na mesma ocasião, requereu a prisão preventiva do mesmo.

No dia 06.10.2020, o juízo
a quo
recebeu a exordial acusatória, bem como decretou a custódia cautelar do paciente, o que foi, efetivamente, cumprido em 09.10.2020.

Por esse motivo, em 13.10.2020, a defesa protocolizou pedido de liberdade provisória, alegando circunstâncias pessoais favoráveis e ausência de contemporaneidade entre a suposta prática dos fatos e a decretação da preventiva.

No entanto, em 21.10.2020, o juízo de primeiro grau indeferiu o pleito, mantendo a decisão que determinou a prisão preventiva do paciente.

Alega o impetrante a
ausência dos requisitos da prisão preventiva
, bem como a
ausência de contemporaneidade da prisão preventiva
. Aduziu também a presença de
condições pessoais favoráveis
para a concessão do pleito.

Ao final, pugna pela concessão de liminar, face atendimento dos requisitos, sendo expedido Alvará ao Paciente e, no mérito, a confirmação da ordem. Subsidiariamente, requereu a substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.
Juntou documentos.

Os autos me vieram conclusos, pelo que indeferi a liminar pleiteada e solicitei informações à autoridade coatora.

No ID de nº 4002323,
o juízo apontado como coator apresentou as informações esclarecendo que,
in verbis:

“ (...)

1. Trata-se de processo-crime onde se imputa a Ilário Pereira Pires a prática dos crimes previstos no art. 217-A, com incidência da causa de aumento do Art. 226, II, na forma do Art. 71, todos do CPB;

2. O Ministério Público representou pela prisão preventiva do acusado e ofereceu denúncia, na mesma oportunidade foi decretada a prisão preventiva e recebida a denúncia;

3. Este juízo indeferiu o pedido de revogação de prisão preventiva formulado pela defesa;

4. Foi recebida resposta escrita e designada audiência de instrução e julgamento para o dia 16/12/2020.”.

Em seguida, os autos foram encaminhados ao
Ministério Público de 2º grau, que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira, que opinou pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

No que tange à alegação de ilegalidade por
inexistência de motivos para segregação cautelar
, entendo que a mesma não pode prosperar, pois o douto magistrado
a quo
fundamentou sua decisão na garantia da ordem pública, tendo em vista a presença de indícios de autoria e materialidade, ressaltando que consta no relatório interno lavrado pelo conselho tutelar deste Município que, no dia 09 de dezembro de 2019, a vítima não estaria se sentido bem, tendo sido levada para fazer exame de sangue, ocasião em que teria havido a confirmação da sua gravidez. Que a vítima apontou o representado Ilário Pereira Pires como sendo o pai da criança. Consta ainda a informação de que o representado pediu para a vítima mentir acerca da autoria do delito e imputar tal fato ao companheiro de sua genitora. Há ainda depoimentos onde a menor narra com riqueza de detalhes os abusos praticados pelo seu tio e representado.

O magistrado ainda fundamentou no decreto de prisão preventiva que “o acusado ainda representa risco a instrução criminal, pois, sendo tio da vítima, poderá exercer temor sobre ela e demais testemunhas do processo para que mudem seu depoimento ou neguem os fatos a ele imputados. Pelo o que consta nos autos, o denunciado já tentou incriminar terceira pessoa, após pedir para a vítima imputar tal fato ao companheiro de sua genitora.”.

Dessa forma,
diante do exame acurado do decreto preventivo e
aliando-se a presença de circunstâncias autorizadoras da medida conforme determina o artigo 312 do CPP, entendo que estão presentes os motivos para a manutenção da prisão preventiva do paciente. Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. MANUNTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE QUE DECORRE DE SENTENÇA CONDENATÓRIA AINDA PASSÍVEL DE RECURSO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. Presentes o fumus commissi delicti e o periculum libertatis, cabível a prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. A prisão preventiva não é incompatível com o princípio da presunção de inocência, ainda mais quando calcada em dados concretos, como é a hipótese presente. A manutenção da prisão preventiva do paciente, na sentença, está adequadamente fundamentada, em observância ao art. 93, IX, da Constituição Federal, estando presentes os requisitos da segregação cautelar como forma de garantir a ordem pública. O paciente respondeu o processo preso e trata-se de crime grave, roubo cometido contra estabelecimento comercial, em concurso de pessoas, com emprego de arma de fogo, e restrição da liberdade das vítimas. Evidenciada a periculosidade concreta da conduta criminosa, em virtude das circunstâncias em que cometido o crime, pois os agentes entraram no estabelecimento comercial da vítima com camisetas da polícia civil, com rádios e pranchetas, simulando uma operação policial. ORDEM DENEGADA. (Habeas Corpus Criminal, Nº 70084374925, Sétima Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Conrado Kurtz de Souza, Julgado em: 10-09-2020)

Já no que concerne a ausência de contemporaneidade da prisão preventiva, também não deve prosperar, posto que, a gravidade concreta do delito e a periculosidade manifesta pela conduta imputada ao paciente, fatos justificadores da medida, ainda se mostram presentes, revelando a necessidade da constrição cautelar, especialmente, para fins de garantia da ordem pública.

O magistrado apontado como autoridade coatora explanou que: “(...) Consta ainda relatos nos autos dando conta de que a mãe vítima vem sofrendo ameaças de pessoas próximas ao acusado, além de ter relatado que, em dezembro de 2019, sofreu ameaças que partiram do próprio acusado, o que reforça o decreto prisional com a finalidade de garantia da ordem pública e da necessidade de se garantir a mais ampla instrução criminal. (...)”.

Assim sendo, constata-se que não houve alteração no quadro fático-processual que pudesse ensejar a revogação da segregação cautelar do paciente. Nesse mesmo entendimento, colaciono julgado desta E. Seção de Direito Penal:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. FEMINICÍDIO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP. REITERAÇÃO DE PEDIDO. NÃO CONHECIMENTO. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA NÃO CONFIGURADO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL E EMERGENCIAL. VIOLAÇÃO ÀS DISPOSIÇÕES DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 316 DO CPP. IRREGULARIDADE A SER SANADA PELO MAGISTRADO. ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO. INOCORRÊNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E NESTA PARTE DENEGADA. (...) 3. Vislumbra-se, in casu, que, após a sentença de pronúncia, a autoridade dita coatora já reanalisou a medida cautelar, em duas oportunidades, mantendo a segregação em decisões proferidas nos dias 25.03.2020, e 22.04.2020, cuja fundamentação revela idoneidade ao referir-se à necessidade de manutenção da constrição, em razão da ausência de fato novo que viesse modificar o entendimento do juízo quanto à necessidade da custódia cautelar. À vista disso, tenho que, no caso em apreço, a omissão apontada pelo impetrante não configura ilegalidade suscetível de relaxamento da prisão, mas sim, mera irregularidade, a ensejar que o magistrado revise a prisão processual do paciente, eis que já decorridos mais de 90 dias da última decisão, o que determino, de ofício. 4. Descabe acolher a tese de ausência de contemporaneidade da medida extrema, sustentada pela defesa, uma vez que a gravidade concreta do delito e a periculosidade manifesta pela conduta imputada ao paciente, fatos justificadores da medida, ainda se mostram presentes, revelando a necessidade da constrição, especialmente, para fins de garantia da ordem pública. 5.Ordem conhecida em parte e concedida, parcialmente, nos termos do voto da Desa. Relatora. (3876609, 3876609, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-10-20, Publicado em 2020-10-24).

No que tange às alegadas
condições pessoais favoráveis da paciente
, não devem prosperar, pois já é posicionamento uníssono na jurisprudência, que as condições pessoais do paciente não garantem, por si só, a revogação da segregação cautelar.

Nesse sentido, temos o verbete da Súmula nº 08 desse Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
verbis
:

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

Quanto ao pedido de possibilidade de
aplicação de medidas cautelares
, este não deve prosperar, pois ao contrário do alegado na impetração, o Magistrado
a quo
fundamentou a decisão que decretou a preventiva do paciente e a substituição da constrição cautelar por outras medidas previstas no artigo 319 do CPP não se revelam adequadas e suficientes para este caso, face à presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no artigo 312 do CPP.

Isto posto, em conformidade com o parecer ministerial,
denego a ordem impetrada.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 18/12/2020